Tribunal: STJ
Processo: 5145703-43.2022.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2826317 - RS(2025/0000880-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS67800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS86620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL (INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182).
INVIABILIDADE
DOS

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 315/STJ
DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência pressupõem confronto entre teses
jurídicas decididas por órgãos fracionários, com identidade fática e
paradigma idôneo (art. 1.043 do CPC; arts. 266 e seguintes do RISTJ).
2. Na hipótese dos autos, verifica-se a inexistência da apreciação do
mérito no acórdão embargado — inadmitido pelo óbice da Súmula n. 182/STJ
—, razão pela qual é inviável o manejo dos embargos, por força da
: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula n. 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56922324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 16aefed2-1753-4b1e-80fd-8cc182120860

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 16aefed2-1753-4b1e-80fd-8cc182120860

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2826317 - RS(2025/0000880-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL (INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182).
INVIABILIDADE
DOS

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 315/STJ
DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência pressupõem confronto entre teses
jurídicas decididas por órgãos fracionários, com identidade fática e
paradigma idôneo (art. 1.043 do CPC; arts. 266 e seguintes do RISTJ).
2. Na hipótese dos autos, verifica-se a inexistência da apreciação do
mérito no acórdão embargado — inadmitido pelo óbice da Súmula n. 182/STJ
—, razão pela qual é inviável o manejo dos embargos, por força da
: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula n. 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA MARTINS contra decisão
de minha relatoria que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência em Agravo
em Recurso Especial, nos seguintes termos (fls. 903-908):
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, RATIFICANDO A
Documento eletrônico VDA56663843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: bdb53bc6-ab94-45ae-9224-43d9cacd0f0c

APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315
DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.

Nas razões recursais (fls. 917-946), sustenta o agravante, em síntese, que "a
discussão travada na presente contenda recursal se refere a matéria de direito processual,
o que torna por seu turno, possível e cabível a análise da divergência suscitada no recurso
sub análise", pois "a disposição do
I, do
veio revogada, através da
Art. 546,
CPC/73
vigência do Novo Código de Processo Civil, ocorrendo a EXPANSÃO das hipóteses de
cabimento dos Embargos de Divergência, de acordo com o
e seguintes do
Art. 1.043
Diploma Processual de 2015, consagrando-se seu cabimento inclusive quando a
divergência verificar-se apenas na aplicação do Direito Processual (Art. 1.043, §2o,
)".
CPC/15
Foi apresentada impugnação (fls. 954-958).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao decidir a controvérsia, o acórdão embargado consignou:
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir
o recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ. Nesse sentido: Corte Especial,
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão,EAR Esp
DJe de
701.404/SC,
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Os embargos de divergência pressupõem confronto entre teses jurídicas
decididas por órgãos fracionários, com identidade fática e paradigma idôneo (art. 1.043
do CPC; arts. 266 e seguintes do RISTJ).
Na hipótese dos autos, verifica-se a inexistência da apreciação do mérito no
acórdão embargado — inadmitido pelo óbice da
—, razão pela qual é
Súmula n. 182/STJ
inviável o manejo dos embargos, por força da
: "Não cabem embargos
Súmula n. 315/STJ
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DOS
Documento eletrônico VDA56663843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: bdb53bc6-ab94-45ae-9224-43d9cacd0f0c

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ
1. De acordo com o
I e III, do
, os embargos de
art. 1.043,
CPC/2015
divergência são inadmissíveis quando os acórdãos confrontados não forem
proferidos no mesmo grau de cognição, como no presente caso, em que o
acórdão embargado não conheceu do agravo interno, por aplicação do óbice da
, não apreciando, no mérito, a controvérsia, enquanto o
Súmula 182/STJ
. Com efeito, segundo a
acórdão paradigma apreciou o mérito da controvérsia
jurisprudência do STJ, "nos termos do
, do RISTJ
o
art. 266, caput
c/c
art. 1.043
do
, os embargos de divergência têm, como requisito de
CPC/2015
admissibilidade, a existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
jurisdicionais deste Tribunal Superior, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial - seja de natureza processual seja material -, sendo
certo que este recurso é incabível para o reexame de regra técnica de
admissibilidade recursal, como sói ser a incidência da Súmula 182 do STJ"
(STJ, AgInt nos
, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
EAREsp 444.621/SP
Especial, julgado em
DJe de
.
16/11/2016,
28/11/2016)
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "considerando-se que o recurso de
embargos de divergência não foi conhecido é inviável o atendimento do pedido de
sobrestamento para aguardar julgamento de tema repetitivo" (STJ, EDcl no AgInt
nos
, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado
EREsp 1.856.959/RJ
em
DJe de
.
23/8/2022,
26/8/2022)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
, relator Ministro Afrânio Vilela,
EREsp n. 2.034.644/SC
Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
24/4/2024,
29/4/2024;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
I E III, DO
.
ART. 1.043,
CPC/2015
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE.
INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, PELO
ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Segundo a jurisprudência do STJ, "nos termos do
,
art. 266, caput
do RISTJ
o
do
, os embargos de divergência têm, como
c/c
art. 1.043
CPC/2015
requisito de admissibilidade, a existência de dissenso interpretativo entre
diferentes órgãos jurisdicionais deste Tribunal Superior, devendo ter sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial - seja de natureza processual
seja material -, sendo certo que este recurso é incabível para o reexame de
regra técnica de admissibilidade recursal, como sói ser a incidência da Súmula
(STJ, AgInt nos
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
182 do STJ"
EAREsp 444.621/SP
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
28/11/2016)
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "os embargos de divergência
constituem recurso que tem por finalidade exclusiva a uniformização da
jurisprudência interna desta Corte Superior, cabível nos casos em que, embora
a situação fática dos julgados seja a mesma, há dissídio jurídico na
interpretação da legislação aplicável à espécie entre as Turmas que compõem a
Seção. É um recurso estritamente limitado à análise dessa divergência
Documento eletrônico VDA56663843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: bdb53bc6-ab94-45ae-9224-43d9cacd0f0c

jurisprudencial, não se prestando a revisar o julgado embargado, a fim de
aferir a justiça ou injustiça do entendimento manifestado, tampouco a
(STJ, PET nos EDv nos
examinar correção de regra técnica de conhecimento"
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
EAREsp 836.975/PI
ESPECIAL, DJe de
, tal como pretende a parte embargante. No mesmo
13/09/2017)
sentido: STJ, AgInt nos
, Rel. Ministro HUMBERTO
EREsp 1.618.138/DF
MARTINS,
CORTE
ESPECIAL,
DJe
de

AgInt
nos

11/04/2017;
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
EREsp 1.536.099/RS
de
AgInt nos
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
03/03/2017;
EAREsp 344.148/RS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/03/2017.
V. A Primeira Seção do STJ tem, reiteradamente, proclamado que "esta
Corte tem entendimento firmado no sentido de que, em embargos de divergência, é
descabido o exame do acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de
conhecimento de recurso especial, como é o caso da aplicação da
"
súmula 7/STJ
(STJ, AgInt nos
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
EREsp 1.545.815/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
03/10/2018)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
EREsp n. 1.964.558/SC
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
5/5/2023.

Nesse contexto, "[m]ostra-se inequívoca a incidência do óbice da Súmula n.
315 do STJ, na medida em que o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso
especial, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência [...], porquanto não
evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1.o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt nos
, relatora
EAREsp n. 1.840.631/SP
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
29/8/2023)
Ademais, a agravante limita-se a reiterar razões de mérito ao invocar o
paradigma que reconheceu, em embargos de declaração, a ocorrência de erro material na
decisão que não conheceu do agravo interno pela Súmula n. 182 do STJ, passando o
recurso para rejulgamento após constatada a devida impugnação, o que não guarda
similitude fático-jurídica com o presente caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56663843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: bdb53bc6-ab94-45ae-9224-43d9cacd0f0c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.826.317 / RS
Número Registro: 2025/0000880-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51457034320228210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS67800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS86620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PARLAMENTARES - APOSENTADORIA /
PENSÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS67800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS86620
Documento eletrônico VDA56900927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: e3a6efa6-df3b-41d6-a922-688a4bc47ddd

TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: e3a6efa6-df3b-41d6-a922-688a4bc47ddd